Tribunal: TJPA
Processo: 0006146-37.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO TENTADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstancias) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais.Após majorada a pena pela reincidência em 1/6 e reduzida da 1⁄2 pela tentativa, restou fixada definitivamente em 15 anos e 2 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE:
HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006146-37.2016.8.14.0097
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO TENTADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstancias) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais.
Após majorada a pena pela reincidência em 1/6 e reduzida da 1⁄2 pela tentativa, restou fixada definitivamente em 15 anos e 2 meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE:
HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006146-37.2016.8.14.0097
R e l a t ó r i o

HEITOR JOSE DA SILVA VIEIRA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Benevides que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II ambos do CPB e art. 7º, I da Lei 11.340/06.

Consta na denúncia que vítima e acusado possuíam um relacionamento amoroso e que aquela após comentários de que o acusado era homicida e se envolvia com tráfico de drogas rompeu o relacionamento, e que passado algum tempo o acusado tentou reconciliação, e devido a negativa da vítima, no dia 28 de junho de 2016 tentou contra a vida da mesma desferindo-lhe um golpe com pedaço de pau na sua cabeça e tentado estrangulá-la, quando estava no chão, não obtendo êxito, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Heitor José da Silva Vieira a pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro e art. 7º, I da Lei 11.340/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal ante a indevida análise das circunstancias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes (duas condenações transitadas em julgado, uma valorada na 1ª fase e outra na 2ª fase de dosimetria), conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho a
pena base aplicada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão
, dentro dos parâmetros legais.

Após, verifica-se que o magistrado computou o aumento da pena pela reincidência, na 3ª fase de dosimetria, como causa de aumento. No entanto, organizando as etapas da dosimetria e utilizando-se o mesmo patamar aplicado pelo magistrado, como 1/6 para reincidência (calculado como agravante na 2ª fase) e após 1⁄2 para tentativa (na 3ª fase), a pena restou inalterada, permanecendo o
quantum
aplicado pelo juízo em 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA